Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020692-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 057.239.391-14 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020692-17.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:
VICTOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VICTOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Sentença proferida no ID 186703197/PJe2.
Concluiu que: a) a Reclamada não acosta qualquer documento válido a comprovar a contratação ou utilização dos serviços pela parte Reclamante; b) o suposto contrato assinado digitalmente pelo Reclamante não foi juntado aos autos, comprovando que foi assinado pelo mesmo e mediante “certificado digital”, passível de autenticação pela
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; c) a empresa Reclamada deixou de comprovar nos autos a efetiva utilização dos serviços, sendo com a juntada de faturas.
Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A par
te reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 186703199/PJe2.
Sustentou que: a) a relação jurídica estabelecida entre as partes bem como a solicitação do cartão de crédito, utilização do mesmo mediante compras existentes nas faturas colacionadas na peça defensiva e a flagrante inadimplência justificam o contrato pactuado entre as partes; b) existe cartão de crédito vinculado a conta e entregue no endereço cadastrado, ambos cancelados por atraso no pagamento. Ao final, requereu o recebimento do recurso e no
mérito o seu provimento para reconhecer a ausência de falha no serviço prestado pelo Recorrente, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de exclusão da negativação e declaratório de inexistência da dívida, afastando a condenação de indenização por danos morais.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 186704152/PJe2.
Argumentou que: a) a recorrente não trouxe aos autos provas da contratação; b) as informações trazidas, foto de documentos, selfie, foram todas apresentadas pelo Recorrido, no momento da abertura da conta digital, mas para simples movimentação; c) não pediu cartão de
crédito
, e nem muito menos empréstimo de nenhum valor; d) o Recorrido, não reconhece esses pagamentos, não sabe que efetuou, de que forma e nem quando esse fato ocorreu. Ao final, requ
ereu seja julgado totalmente improcedente o recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor
nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia,
impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
no recurso inominad
o
relatórios, faturas e telas sistêmicas legíveis (ID 186703199/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica,
tais como: 1
) vinculação
com inúmeras outras faturas já pagas e parceladas (ID 186703199/PJe2 - página 6/7 - 10).

Portanto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante
do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023